Tribunal: TJDFT
Processo: 0716508-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. CONTRATO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DO ENCAMINHAMENTO DAS FATURAS FÍSICAS. DESLOCAMENTOS MENSAIS A ESTABELECIMENTOS PARA OBTER O MEIO DE PAGAMENTO. LOJA PARCEIRA DA OPERADORA DE TELEFONIA. ENTREGA EQUIVOCADA DE FATURAS DE TERCEIRO. PAGAMENTO ERRÔNEO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INCIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de compensação por dano moral e repetição de indébito que alega ter sofrido por ter a parte ré deixado de emitir durante meses as faturas físicas e por ter recebido em loja da TIM faturas de terceiro, as quais foram pagas pelo recorrente, que não conseguiu obter o ressarcimento.
II. Está configurada a relação de consumo, pois a controvérsia se estabeleceu entre consumidor e fornecedores, tal como qualificados pelos artigos 2.o e 3.o do CDC.
III. O estabelece como regra a solidariedade entre os fornecedores, de forma que não há que se afastar, prima facie, a responsabilidade da recorrida TIM pelos eventos narrados nos autos. A TIM é responsável pelo não encaminhamento das faturas, sendo insuficiente a apresentação de documento unilateral para comprovar que a suspensão do encaminhamento das faturas se deu a pedido do consumidor. Outrossim, há nos autos prova de mensagem de SMS da operadora, acerca de reclamação pelo não recebimento de fatura, em agosto de 2019, situação que até a sentença (março/2020) não havia sido solucionada.
IV. Não há controvérsia quanto ao fato de a parte autora ter pago faturas em nome de terceiro, as quais lhe foram entregues em uma loja representante da TIM. Veja-se que esse fato somente ocorreu porque a parte recorrente, pessoa de mais de 80 anos, precisava dirigir-se mensalmente a um estabelecimento para obter as faturas de serviço da parte ré. Ademais, as faturas teriam sido emitidas em loja parceira comercial da operadora de telefonia, o que atrai a solidariedade entre as rés.
V. Apenas a culpa exclusiva do consumidor exonera a responsabilidade civil do fornecedor. Na situação em tela seria demais atribuir a culpa exclusivamente ao consumidor, uma pessoa de 80 anos, que recebeu as faturas de atendente certamente bem mais nova, e, portanto, em melhores condições de examinar a correção entre as informações que lhe foram transmitidas pelo consumidor e aquelas espelhadas nas faturas, sendo, ademais, o ofício daquela que lhe entregou as contas para pagamento. Assim, não há que se atribuir ao consumidor a responsabilidade de buscar perante o terceiro a reparação correspondente, o que contraria por completo a legislação consumerista, que busca a reparação integral dos danos, a proteção da pessoa consumidora e a facilitação da defesa dos seus direitos (art. 6.o).
VI. Destarte, devem as recorridas pagar ao recorrente a quantia de R$ 126,41 (cento e vinte e seis reais, quarenta e um centavos), referente às faturas de terceiro pagas pela parte recorrente. Afasta-se o disposto no p. único do art. 42 do CDC porque não se trata de cobrança indevida, nem de má-fé, mas de pagamento equivocado.
VII. Quanto ao dano moral, embora não se trate de dano in re ipsa, está configurado na situação vertente. Por sua idade o consumidor recorrente é hipervulnerável e teve seu direito básico de proteção e reparação violados por um fato que poderia ser resolvido com facilidade pelas rés, tanto no que toca ao encaminhamento das faturas físicas quanto no que diz respeito à restituição do valor das faturas pagas equivocadamente.
VIII. Pela renitência da parte recorrida o consumidor está há quase um ano buscando a efetivação dos seu direitos. Nessa esteira, é sólida a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais. Todavia, a frequente atitude de desídia do fornecedor, que se demora por tempo além do desejado no atendimento dos protestos do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja reparação a título de danos morais. Assim, tem conquistado lugar na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já acolhida pelo e pelas Turmas Recursais do DF, que reconhecem que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, enseja indenização por danos morais.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas entende-se o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XII. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a parte ré, solidariamente, a: a) reparar o dano material suportado pela parte autora, no valor de R$ 126,41 (cento e vinte e seis reais, quarenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde 11/07/2019 e acrescido de juros moratórios de % a.m. desde a citação; b) compensar o dano moral ocasionado, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).